Tribunal: TJMT
Processo: 1038105-20.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038105-20.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS NUNES RONDON - CPF: 241.142.861-87 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ADALTO ANGELO DA SILVA - CPF: 328.068.331-91 (AGRAVANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUSA FERNANDES - CPF: 169.192.031-20 (AGRAVANTE), FERNANDO DE SOUSA FERNANDES - CPF: 169.192.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no cumprimento de sentença em ação monitória, por inadequação da via recursal eleita.

2. O agravante sustenta que a decisão impugnada
se revestiu de características de sentença
, o que justificaria o cabimento da apelação, defendendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante suposta dúvida objetiva, com o processamento do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, e se a interposição de recurso de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Não há dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida, tratando-se de hipótese expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

7. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em favor da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, IV, do CPC. 2. A interposição de apelação contra essa decisão constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 136, 1.015, IV, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.333.171/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.035.082/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por Adalto Ângelo da Silva contra decisão monocrática proferida no bojo de recurso de apelação, a qual não conheceu do apelo por entender inadequada a via eleita, ante a natureza interlocutória da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença da ação monitória n.º 1025483-79.2018.8.11.0041.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão do juízo de primeiro grau revestiu-se de características de sentença, o que atrairia o cabimento de apelação conforme o art. 1.009 do CPC. Alega que houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e que a confusão sobre a natureza da decisão justificaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, afastando-se, assim, a caracterização de erro grosseiro. Para tanto, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre hipóteses análogas, nas quais se reconheceu a dúvida objetiva quanto à adequação do recurso manejado.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado contra decisão interlocutória que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão agravada consignou, com acerto, que a decisão que aprecia o incidente possui natureza interlocutória, nos termos do artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento.

Não procede a alegação de dúvida objetiva que justificaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou que se trata de erro grosseiro a interposição de apelação contra tal decisão, vedando-se o aproveitamento do recurso por via diversa da prevista em lei.

Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO PROVIMENTO. 1. "A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade."(AgInt no AREsp n. 2 .035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2333171 PR 2023/0110858-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Diversamente do precedente citado pelo agravante ((STJ - REsp: 2135344 RS 2024/0110757-9), no caso em análise não há qualquer dúvida acerca da natureza da demanda na origem, cuja decisão tem caráter interlocutório expressamente definido no art. 136 do CPC.

Desse modo, diante do erro grosseiro praticado, não há como se admitir o processamento do recurso de apelação, tampouco acolher os argumentos deduzidos no presente agravo interno.

Configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso, que apenas fez postergar a inclusão do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, a ser revertida em favor dos agravados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por erro na via recursal eleita.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso, sem, contudo, haver demonstração de abuso de direito ou má-fé processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025